Tribunal: TJMT
Processo: 1014624-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014624-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EVERALDO RONDON NETO - CPF: 053.513.181-05 (AGRAVADO), UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 87.096.616/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), S. S. R. - CPF: 104.221.161-22 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES - CPF: 066.838.801-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERALDO RONDON NETO - CPF: 053.513.181-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a UNIMED CUIABÁ autorize e custeie, em 48 horas, a realização de exames médicos prescritos à autora, sob pena de aplicação de medidas previstas no art. 297 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a legitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ e a responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da teoria da aparência e reconhecimento da responsabilidade solidária entre as cooperativas da UNIMED, diante da dificuldade do consumidor em distinguir as diferentes unidades do sistema.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito e o risco à saúde da paciente.

5. Necessidade de preservar a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, justificando a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"As cooperativas integrantes do sistema UNIMED respondem solidariamente pelos serviços de saúde prestados, aplicando-se a teoria da aparência em favor do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 4º, III e VI; Lei 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 469; Apelação Cível nº 159174/2014, TJMT; Agravo de Instrumento nº 108367/2014, TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 1018560-27.2024.8.11.0041 movida por S. S. R., representada por EVERALDO RONDON NETO, deferiu a antecipação da tutela de urgência, determinando que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize/custeie a realização dos exames necessários, conforme prescrição médica, até o término do tratamento ou ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Assevera que ‘a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e, ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo processual.’.

Aduz que não reside nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante UNIMED CUIABÁ, eis que a agravada, contratou serviços de plano de saúde com a UNIMED PORTO ALEGRE, não tendo vínculo algum com esta Agravante.

Alega também que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.

Afirma que ‘a UNIMED PORTO ALEGRE é pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá, não havendo que se falar em grupo econômico, portanto, inexistente qualquer solidariedade, por conseguinte, a responsabilidade da ré pelos fatos e pleitos deduzidos na exordial; revelando-se a ilegitimidade passiva da Agravante para compor o polo passivo da demanda originária, pelo que deverá ser extinta sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, CPC, pugnando inclusive pela sua exclusão do polo passivo do presente recurso.’.

Acrescenta que a exclusão da Unimed Cuiabá da demanda é medida que se impõe, haja vista a inexistência de grupo econômico entre a Agravante e a real garantidora do contrato da Agravada, a UNIMED PORTO ALEGRE e, por conseguinte, qualquer responsabilidade solidária da contestante pelos fatos e pleitos deduzidos na inicial.

Por fim, assevera que: no caso em lume, da mera leitura dos autos de origem, verifica-se que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98; bem como, se a parte Agravada alegou exaustivamente não possuir condições de pagar as custas processuais, evidentemente não terá condições de ressarcir a Agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar, já que esta terá de arcar com as despesas de tratamento que deveriam ser custeados pela real contratada UNIMED PORTO ALEGRE.’.

Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação, tendo em vista que esta Agravante nem mesmo possui vínculo jurídico com a Agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 217136173)

Sem contrarrazões. (id. 222201193)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 227829183)

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 1018560-27.2024.8.11.0041 movida por S. S. R., representada por EVERALDO RONDON NETO, deferiu a antecipação da tutela de urgência, determinando que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize/custeie a realização dos exames necessários, conforme prescrição médica, até o término do tratamento ou ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“(...)No caso em tela, verifica-se a urgência no tratamento de saúde da autora, sendo o mesmo negado o custeio/fornecimento por parte da requerida, conforme informado na inicial e nos documentos que a acompanham, por falta de autorização da operadora de origem.

Na presente ação, verifica-se que a parte autora necessitar realizar exames, bem como esclarece a questão da urgência no fornecimento para a melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: (...)

A avaliação médica colacionada aos autos (id n. 154862174) explicita a urgência no fornecimento do medicamento, uma vez que a parte autora está internada, necessitando da realização de exames para proceder com o tratamento específico para o restabelecimento da sua saúde.

Ademais, é indiscutível que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra passando por extremas dificuldades em razão dos eventos climáticos, o que leva a crer a impossibilidade da operadora de origem do plano de saúde em fornecer a autorização necessária.

Portanto, sendo o demandante usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento.

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize/custeie a realização dos exames necessários, conforme prescrição médica, até o término do tratamento ou ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.”. (id. 216796160)

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante o recurso não comporta provimento.

No que diz respeito à ilegitimidade passiva da Agravante, UNIMED COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS UNIMED CUIABÁ, sob o argumento de que a responsável pela negativa da autorização do procedimento pretendido é a UNIMED Porto Alegre, mostra-se descabida, pois, em razão da teoria da aparência, não há como exigir que a parte hipossuficiente, no caso, a Agravada diferencie as cooperativas, que pertencem ao sistema de Cooperativa Unimed.

É pacifico o entendimento predominante da jurisprudência, no entanto, no sentido da legitimidade das empresas ligadas ao Sistema Unimed. Respondem as mesmas solidariamente em decorrência de contrato que celebram, permitindo o intercâmbio entre todas as suas unidades.

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE POR PARTE DO SEGURADO DE PROCEDIMENTOS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESPECIALISTA CREDENCIADO NA ÁREA DE INFECTOLOGIA - NEGATIVA DE COBERTURA DA INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO – RECUSA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não há falar-se em ilegitimidade passiva se a recorrente, juntamente com diversas outras UNIMED ́s espalhadas pelo território nacional, integram o mesmo conglomerado econômico para a prestação de serviços médicos hospitalares, bem como auferem das vantagens inerentes à estrutura de nível nacional. (...).” (Ap 159174/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) (destaquei)

E mais:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE ATRIBUI À UNIMED SEGUROS S/A – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS - PESSOAS JURÍDICAS QUE FORMAM COMPLEXO ÚNICO DE SERVIÇOS – ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 4º, INCISOS III, IV E VI E 28, §3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-Inobstante isso, infere-se do caso que a Recorrente comportou-se como fornecedora aparente ou presumida por não observar a boa-fé objetiva do dever de informar adequadamente ao consumidor/Agravado (art. 113 do CC e art. 4º, III e IV do CDC) e por violar a regra do inciso VI do art. 4º da Lei nº 8.078/90, eis que utiliza de marca, nome comercial e signo distintivo que retira do consumidor a aferição do responsável pela autorização dos procedimentos cirúrgicos. (...) AI 108367/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (destaquei)

Transcrevo trecho de julgado deste Tribunal, por estar em consonância com o presente caso: “a publicidade das UNIMED's espalhadas por todo o país estampa as mesmas cores, os mesmos símbolos, os mesmos planos de cobertura, não se apresentando as unidades isoladas de alcance regional ou local apenas como meras partes independentes de um grande sistema, mas como integrantes de uma grande rede de prestação de serviços de saúde, elemento de credibilidade na captação de clientela e valorização da identidade comercial” (Ap 127287/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014).

Portanto, aplica-se a Teoria da Aparência para definir a responsabilidade no caso das cooperativas de trabalho médico.

No que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

Verifico nos autos que o tratamento postulado pela parte recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanha, devendo, por ora, ser mantido.

A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente (id. 216796160). Em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a parte agravada necessita de intervenção (episódio de crise convulsiva – identificada cisto aracnoide e linfadenomegalia) com o tratamento e exames indicados pela profissional, sob pena de agravamento da condição de sua saúde.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante súmula 469 do STJ.

Diante de tal diagnóstico, não há falar em ausência de cobertura, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, em razão da situação de completa hipossuficiência do agravado.

Ademais, é incontroverso nos autos que a agravada necessita com urgência da realização dos exames indicados pela médica, a fim de possibilitar o mapeamento da intervenção correta a ser perseguida, tendo em vista que a menor está internada há um tempo considerável, apresentando crises convulsivas, vômitos e febre, com solicitação de exames, inclusive, para rastreio de tumores, tudo conforme prescrição da médica responsável que instruiu o feito, visando à prestação de serviços de saúde.

O parecer ministerial é claro ao afirmar que:

“(...) O fato justifica a concessão da tutela em questão, uma vez que não pode a agravada ficar à mercê da postergação para solução de seu problema, sobretudo em razão de questões burocráticas entre a UNIMED Cuiabá e UNIMED Porto Alegre, até mesmo porque a paralisação do tratamento e exames solicitados, poderão resultar em problemas graves na saúde da recorrida, inclusive com risco de evolução das patologias diagnosticadas em caso de não intervenção correta. Ademais, mesmo adimplente com as mensalidades do plano de saúde e cumprindo com a sua parte no contrato, a agravada estava impossibilitada de gozar dos benefícios contratados, especialmente no que tange a realização dos exames solicitados com urgência, ao singelo argumento de que não havia autorização por parte da UNIMED Porto Alegre. Nesse ínterim, em que pese a agravante suscitar a ausência de ato ilícito praticado pela mesma, ao argumento de que não possui responsabilidade na autorização dos procedimentos, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo, entendo de maneira diversa. Isso porque, embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre a autora/agravada e a Unimed Porto Alegre, o mesmo é de abrangência geográfica nacional, logo, o sistema UNIMED garante o atendimento à saúde em todo o território nacional tendo em vista a integração existente entre as Cooperativas. Assim, comungo do entendimento de que a UNIMED Cuiabá e a UNIMED Porto Alegre são responsáveis solidariamente pelo atendimento e flagrante falha na prestação do serviço de assistência à saúde disponibilizado à agravada. (...) Desse modo, é incontroverso e consolidado na jurisprudência pátria que, em casos de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde, a responsabilidade é solidária entre as cooperativas de trabalho médico, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, como é exatamente o caso em epígrafe. Fato que vem a somar, aplica-se ao caso a teoria da aparência, porque o consumidor tem a sensação de que todas as cooperativas regionais pertencem a um único conglomerado, situação essa que o induz à contratação de um plano de abrangência nacional. Assim, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas. (...)”.

Nesse contexto, não identifico a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, caput.

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento indicado pelo Médico do Agravado, não há que se falar em reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024